Tribunal: CARF
Processo: 11065.100291/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100291/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.149 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RAUL EDISON NOLL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para dedução de pensão alimentícia judicial, faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos legais: (i) o pagamento deve ser comprovado pelo
Contribuinte; (ii) o pagamento deve decorrer de obrigação imposta pelo direito
de família; e (iii) o pagamento deve estar previsto em sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 22 de março de 2010,
referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, por meio da qual exige-se do Recorrente o
valor de R$ 1.648,75, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF,
diante de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.240,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia no valor de quatro salários
mínimos mensais e que, após esta atingir a maioridade, continuou efetuando pagamentos
diretamente a sua filha Rayana Noll, beneficiária da pensão alimentícia, tendo em vista que ela já
atingiu a maioridade e está cursando o ensino superior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100291/2010-87
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100291/2010-87

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o acórdão no
10-34.468 – 7a Turma da DRJ/POA julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que: (i) o não constaram dos recibos a identificação do CPF da beneficiária; e (ii) o
pagamento deveria ter sido realizado, via depósito bancário, na conta corrente da Sra. Luciana
Taegtow Noll, sua ex-cônjuge.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o pagamento
efetuado diretamente à beneficiária da pensão alimentícia não descaracteriza a natureza jurídica
do pagamento, da mesma forma que a ausência de CPF da recebedora não pode representar óbice
para a restauração da dedução de pensão alimentícia.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a comprovação do pagamento de pensão
alimentícia.
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;(norma vigente à época do fato gerador)

Ao analisar as deduções declaradas a título de pensão alimentícia pelo ora
Recorrente, a C. Turma a quo entendeu estar comprovado a existência de obrigação em razão das
normas de direito de família por força de acordo homologado judicialmente, mas entendeu não
estar devidamente comprovado o pagamento.
Por mais que se entenda que a pensão alimentícia pode ser paga diretamente à
beneficiária, não sendo necessário o depósito na conta da ex-cônjuge, por se tratar de
alimentanda maior de idade, não consta dos autos a comprovação de que a alimentanda - que
completou 20 anos no ano-calendário em tela - estava cursando ensino superior, não havendo a
comprovação de que persistia a obrigação do pagamento da pensão alimentícia.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.149 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100291/2010-87

Ademais disso, como bem observado pela Turma Julgadora a quo, a ausência de
indicação de CPF da beneficiária da pensão macula a sua força probatória, o que é agravado pela
ausência de reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura dos recibos.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação da pensão alimentícia, deve ser
mantida a glosa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital